Tribunal: TJSP
Processo: 1004473-10.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de improcedência - Insurgência do requerente - Requerida que logrou comprovar o exercício prolongado de posse sobre o imóvel em exame, inclusive com realização de benfeitorias, mesmo anos após o término da união estável mantida com o filho do requerente - Autor que, de seu turno, não se desincumbiu do onus probandi atinente à alegada natureza

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de improcedência - Insurgência do requerente - Requerida que logrou comprovar o exercício prolongado de posse sobre o imóvel em exame, inclusive com realização de benfeitorias, mesmo anos após o término da união estável mantida com o filho do requerente - Autor que, de seu turno, não se desincumbiu do onus probandi atinente à alegada natureza precária da posse por ela exercida - Melhor posse da ré evidenciada - Fundamentos da r. sentença de improcedência recorrida ratificados, nos termos do Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.